Tribunal: TJPA
Processo: 0002748-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002748-57.2013.8.14.0301

APELANTE: NEYDE FERREIRA BOTELHO

APELADO: OSEAS JORGE CORREA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Neyde Ferreira Botelho contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de embargos de terceiro ajuizada com o objetivo de desconstituir penhora realizada em execução promovida por Oseas Jorge Correa Braga contra José Jeová Vidal Botelho.

2.

A embargante alegou ser proprietária exclusiva do imóvel situado na casa 13 da quadra 26 do Conjunto Panorama XXI, adquirido antes do casamento celebrado sob o regime da separação legal de bens.

3.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de interesse processual, uma vez que a penhora incidiu sobre o imóvel de número 12, distinto daquele pertencente à embargante.

II. Questão em discussão

4. A apelação discute (i) se a extinção do processo por ausência de interesse processual foi adequada diante da alegada ameaça de constrição indevida de bem da embargante; (ii) se houve nulidade processual por ausência de fundamentação e por suposta decisão surpresa; e (iii) se é possível afastar a aplicação da Súmula 377 do STF quando o bem foi adquirido antes do casamento em regime de separação legal de bens.

III. Razões de decidir

5. A prova constante nos autos demonstra que a penhora incidiu sobre o imóvel número 12 da quadra 26, ao passo que a embargante alega ser proprietária da casa número 13 da mesma quadra, o que afasta qualquer constrição sobre bem de sua titularidade.

6. Não havendo turbação ou ameaça concreta à posse ou à propriedade da embargante, é cabível o reconhecimento da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta, haja vista a decisão ter analisado de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito.

8. A sentença também não configura decisão surpresa, pois as partes se manifestaram sobre os pontos controvertidos, inexistindo violação ao contraditório (art. 10 do CPC).

9. A aplicação da Súmula 377 do STF, que trata da comunicabilidade de bens no regime da separação legal, não altera o resultado do julgamento, diante da inexistência de constrição sobre o bem da embargante.

V. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Não há interesse processual em embargos de terceiro quando a constrição judicial incide sobre bem diverso daquele alegadamente pertencente ao embargante.
2. A ausência de ameaça concreta ou efetiva à posse ou propriedade impede o conhecimento dos embargos de terceiro por carência de ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, 674, 680 e 98, §§1º e 3º;
Código Civil, arts. 1.641, II, e 1.639, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 377;

STJ, REsp 1.361.319/SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.09.2013;

TJSP, ApCiv 1008291-62.2017.8.26.0196, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 23.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002748-57.2013.8.14.0301

APELANTE: NEYDE FERREIRA BOTELHO

APELADO: OSEAS JORGE CORREA BRAGA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NEYDE FERREIRA BOTELHO
contra a sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, nos autos de EMBARGOS DE TERCEIRO n. 0002748-57.2013.8.14.0301, que
reconheceu a falta de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Narram os autos que
OSEAS JORGE CORREA BRAGA
ajuizou a
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL n.

0031749-63.2008.8.14.0301
em face de
JOSÉ JEOVÁ VIDAL BOTELHO
, com o objetivo de
cobrança judicial de valor representado por cheque não pago, acrescido de correção monetária, juros, honorários advocatícios e custas processuais
.

Alega a parte autora que:

·

É credor do executado na importância de
R$ 8.500,00
, conforme demonstrado pelo
cheque n. 850156-4
, emitido pelo Banco do Brasil e datado de 10/04/2008.

·

Tentou amigavelmente receber o valor devido, mas
não obteve êxito
, mesmo após apresentação e reapresentação do cheque nos dias
21/08/2008 e 25/08/2008
, sendo este devolvido pelos motivos
11 (cheque sem fundos - 1ª apresentação)
e
12 (cheque sem fundos - 2ª apresentação)
.

·

Diante da inadimplência do devedor e da ineficácia dos meios extrajudiciais, buscou o Poder Judiciário para
resguardar seu direito creditício
.

·

Juntou à exordial
planilha atualizada do débito
, acrescida de encargos legais (juros, correção e honorários), totalizando o valor de
R$ 11.026,06
, que corresponde ao valor atribuído à causa.

Argumenta que:

·

A execução está
fundamentada em título executivo extrajudicial
, nos termos do
art. 585 do Código de Processo Civil
, sendo, portanto,
execução definitiva
, conforme o
art. 587 do CPC
.

Sustenta ainda que:

·

O cheque constitui prova suficiente do crédito;

·

O valor atualizado do débito já considera os encargos legais, como juros de mora de 1% ao mês, correção monetária (INPC/IBGE), e honorários advocatícios de 20%;

·

A execução deve seguir os trâmites legais até a
satisfação integral da obrigação do executado
.

A parte autora requer a concessão da justiça gratuita, a citação do executado para pagamento ou apresentação de defesa, e a adoção de medidas para garantir a efetividade da execução, como penhora online (via BACEN-JUD), penhora física, expedição de certidões para protesto e negativação, e autorização para uso de força policial, se necessário. Solicita ainda a fixação de honorários, alienação de bens, observância do nome da advogada para intimações, produção de provas e celeridade no trâmite processual.

Indeferida a justiça gratuita e recolhidas as custas.

Despacho inicial (Num. 90317375 - Pág. 34), com a citação do executado (Num. 90317375 - Pág. 38).

Requerida a penhora do imóvel localizado a Rod. Augusto Montenegro, Conj. Panorama XXI, Q-26-C/12, CEP 66640-000, Belém, Pará (Num. 90317375 - Pág. 54).

O juiz determinou o
desentranhamento do mandado
para a realização da
penhora do imóvel indicado pelo exequente
, com a lavratura do respectivo
auto de penhora
. Ordenou a
intimação pessoal do executado
e orientou o exequente a providenciar a
averbação da penhora no cartório de registro de imóveis
, mediante certidão de inteiro teor. Após a averbação, determinou-se a
avaliação do imóvel penhorado
, conforme os artigos 659, §4º e 680 do CPC (Num. 90317375 - Pág. 56).

Em 04/12/2012, houve a penhora do bem, nos seguintes termos:

AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO

Aos 04 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, neste Município e Comarca de Belém, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, em cumprimento ao respeitável mandado n° 2012.02663864-09 do Juízo de Direito da ia Vara Cível da Comarca de Belém/PA, extraído em 05/11/2012 dos autos cíveis da ação de EXECUÇÃO requerida por OSEAS JORGE CORREA BRAGA contra JOSÉ JEOVÁ VIDAL BOTELHO, processo no0031749-54.2008.814.0301, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, na data supra, dirigi-me ao Conjunto Panorama XXI, quadra 26, n° 12, entre as avenidas Central (também chamada de rua Principal) e Norte (também chamada de rua Paulo Fonteles) ambas do Conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, Belém/PA, e aí estando, às 12h, após as formalidades legais, não obstante a recusa dos moradores em permitir minha entrada no imóvel objeto de penhora para que eu pudesse fazer sua vistoria descrição interna, procedi à PENHORA do bem imóvel indicado pelo Exequente às fls. 43 dos autos supra, ora indicado no mandado supra citado, a saber: um terreno edificado com casa de dois pavimentos e muro, situado no Conjunto Panorama XXI, quadra 26, n° 12, trecho compreendido entre as avenidas Central (também chamada de rua Principal) e Norte (também chamada de rua Paulo Fonteles) ambas do Conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, Belém/PA, avaliados em R$100.000,00 (cem mil reais); confinando-se pela lateral direita com o imóvel edificado e coletado sob o noii, à lateral esquerda com o imóvel edificado e coletado sob o n° 13, a frente com a rua sem denominação que separa as quadras 26 e 27 e na linha de travessão de fundos com a rua sem denominação que separa as quadras 25 e 26. A seguir e, em razão do estabelecido no CPC, artigo 666, inciso II, dirigi-me ao DEPOSITÁRIO PÚBLICO DO 10OFÍCIO, sito à Avenida Conselheiro Furtado, n° 2949, entre as Travessas 14 de Abril e 03 de Maio, Bairro de São Braz, Belém/PA, e aí estando, depositei os bens acima penhorados em mãos do DEPOSITÁRIO PUBLICO DO 10OFÍCIO, Sr. OLIVAR FRANCO, o qual aceitou o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO, prometendo não abrir mão dos bens acima penhorados sem ordem expressa do Juízo do feito e sob as penas da lei. E para constar, lavrei o presente auto que, após lido e achado conforme, vai devidamente assinado por mim, Oficial de Justiça, e pelo DEPOSITÁRIO PÚBLICO do 10 OFÍCIO. O referido é verdade e dou fé.

Arthur Bernardes Costa

Oficial de Justiça

Matrícula n° 0020g14-016.

OLIVAR FRANCO

Depositário Público do 1º Ofício (Num. 90317376 - Pág. 8)

Intimação do Executado e sua cônjuge (Num. 90317376 - Pág. 9).

Em 23.01/2013,
NEYDE FERRREIRA BOTELHO
ajuizou a presente
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
contra
Oseas Jorge Correa Braga
, objetivando o levantamento da penhora feita sobre o imóvel nos autos da ação de execução por quantia certa, processo n. 0031749-63.2008.8.14.0301, que o embargado move contra José Jeová Vidal Botelho.

Relatou que é mulher do executado José Jeová, com quem é casada desde 28.06.1996, sob o regime da separação de bens.

Afirmou que adquiriu o imóvel penhorado em 1984, o qual portanto não pertence ao executado.

Apontou, ainda, para a necessidade de se invalidar a penhora tanto porque no auto de penhora constou que se trata do imóvel n. 12, quando, na verdade, trata-se do imóvel de n. 13, como porque a embargante não foi intimada da penhora.

Citado, o réu ofereceu contestação, aduzindo que o imóvel penhorado é o de n. 12, e, não o de n. 13, motivo pelo qual, concluiu que tanto a embargante não tem legitimidade ativa para propor a presente ação, como ele (embargado, não tem legitimidade passiva.

No mérito, opôs-se à pretensão da embargante, ao argumento de que, como os cônjuges têm o dever de mútua assistência, a embargante é devedora solidária da dívida em execução, até que prove que os valores devidos pelo seu cônjuge não reverteram em benefício do casal.

Alegou, também, que a embargante não demonstrou ser a proprietária do imóvel penhorado e, menos ainda, de que o adquiriu antes do casamento com o executado.

Apontou que, como o executado e a embargante se casaram sob o regime da separação legal de bens por causa da idade deles, aplica-se a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”.

Sustentou que, pelos documentos juntados aos autos, o que se verifica é que, se houve a quitação do imóvel, esta foi após o casamento da embargante com o executado do que se presume que o imóvel foi adquirido por eles, ainda que se considere que a embargante começou a pagar por ele sozinha.

Impugnou os documentos juntados pela embargante por se tratar de provas produzidas unilateralmente.

Especificamente, em relação ao termo de compromisso de compradora e o comunicado de seguro de dano físico do imóvel, pugnou pela sua invalidade por estarem assinados apenas pela embargante, e, quanto às guias de pagamento, arguiu que não permitem que se identifique o objeto de pagamento e estão sem comprovação de que, de fato, houve o pagamento delas.

Concedida a assistência judiciária gratuita à embargante.

A ação de execução por quantia certa, processo n. 0002748-57.2013.8.14.0301 foi suspensa.

Ao se manifestar sobre a contestação, a embargante pediu que seja reconhecida a sua intempestividade e, por via de consequência, declarada a revelia do embargado com o desentranhamento da mencionada contestação.

No mais, ratificou os termos da petição inicial (réplica - ID. Num. 28476878 - Pág. 1/ Num. 28476879 - Pág. 2).

Instadas a se manifestarem, as partes declararam não terem mais provas a produzir.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

2.2.1.
Inicialmente, enfrento a alegação de intempestividade da contestação, a qual deve ser afastada, posto que, diversamente do que argumentou a embargante, o prazo para o oferecimento da contestação começou a correr da juntada do aviso de recebimento da correspondência enviada para a citação do embargado e, não, do dia em que ele recebeu a correspondência.

Assim, como o aviso de recebimento da correspondência expedida para citação do embargado foi juntado em 09.05.2014 (ID 69206453, páginas 5/7), o prazo de quinze dias concedido para o oferecimento da contestação (ID 69206453, página 4) começou a correr em 12.05.2014 – dia útil seguinte ao da juntada do aviso de recebimento referente à correspondência enviada para citação do embargado – e teve o seu termo final em 26.05.2014, logo a contestação, que foi apresentada em 26.05.2014 (ID 69206453, página 8), é tempestiva, conforme certificado no ID 101589006 (artigos 178, 184, §2º, e, 241, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos).

2.2.2.
Passo à análise conjunta das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, por haver coincidência parcial de sua causa de pedir, mais especificamente quanto ao fato de que o imóvel penhorado nos autos foi a casa 12 e, não, a casa 13 da quadra 26 do Conjunto Panorama XXI, esta sim de alegada propriedade da embargante.

De fato, examinando-se detidamente os autos da execução por quantia certa, observa-se que o embargado indicou à penhora a casa 12 da quadra 26 do Conjunto Panorama XXI e que foi este o imóvel penhorado, penhora esta que foi posteriormente levantada, consoante conciliação feita no bojo dos embargos de terceiro, processo n. 0060183-86.2013.8.14.0301, que Toshiko Ueoka moveu contra o exequente, ora embargado (ID 69206367, página 3 deste processo n. 0002748-57.2013.8.14.0301; bem como ID 90317375, página 54; ID 90317376, página 8, e, ID 90317376 , página 25, do processo n. 0031749-63.2008.8.14.0301 (ação de execução)).

Destarte, se foi a casa 12 e, não, a casa 13 da embargante, que foi indicada à penhora; se foi a casa 12 que foi penhorada e, se a penhora só foi levantada após ajuizamento de embargos de terceiro, não há como se dizer, como pretende a embargante, que houve equívoco na penhora realizada.

Assim sendo, como não houve turbação nem esbulho possessório sobre o bem que a embargante alega ser proprietária, como exigido pelo artigo 1.046 do Código de Processo Civil de 1973, vigente a quando da propositura desta demanda, de se reconhecer, não a sua ilegitimidade ativa ou a ilegitimidade passiva do embargado, mas sim, a sua falta de interesse processual, eis que não há necessidade de provimento judicial para levantar uma penhora que não se deu sobre o imóvel da embargante.

Ressalto que deixo de determinar a intimação das partes para se manifestar sobre o interesse processual, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que a questão de fato (se a penhora recaiu, ou não, sobre o imóvel que a embargante alega ser proprietária) e a questão de direito (se tal fato enseja, ou não, o julgamento do processo sem resolução do mérito), foram devidamente debatidas pelas partes, sendo, neste caso, irrelevante se este juízo entende que ausente está o interesse processual ou se se trata de ilegitimidade das partes, ambas, frise-se, condições da ação.

2.3.
Ante o exposto:

a)
rejeito o pedido de declaração de revelia.

b) ao reconhecer a falta de interesse processual, encerro a fase de conhecimento do presente processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela embargante (artigos 84 a 86 do Código de Processo Civil).

Condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador do embargado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85 do Código de Processo Civil).

Tendo em vista que a embargante é beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, notadamente o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, até que o respectivo credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Registre-se que, transcorrido o prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão, extinguir-se-ão as obrigações decorrentes da sucumbência da embargante
(artigo 98, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil, e, artigo 40, IV, da Lei Estadual 8.328/2015).

Publique-se. Intimem-se as partes, por seus procuradores.

3.
Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação de execução, processo n. 0031749-63.2008.8.14.0301.

4. Após o trânsito em julgado,
arquive-se.

Belém-PA, 3 de junho de 2025.

Vanessa Ramos Couto

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância -matrícula 48.615,

em exercício na Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro

Ato de designação: Portaria 2005/2024-GP

Inconformada
NEYDE FERREIRA BOTELHO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
aduzindo que propôs a ação de embargos de terceiro por ter sido penhorado atingido bem do casal, em execução movida contra seu esposo.

Afirma que o imóvel – casa 13, quadra 26 – foi adquirido por ela em 1984, doze anos antes do casamento celebrado sob o regime da separação legal de bens, sendo, portanto, bem exclusivo e não comunicável.

A extinção do processo se baseou na alegação de ausência de interesse processual, por entender o juízo que a penhora teria recaído sobre outro imóvel (casa 12) e que não houve turbação à posse da embargante.

Contudo, houve
erro material na identificação do imóvel penhorado
, sendo a casa efetivamente constrita a sua, o que configura ameaça concreta ao seu patrimônio, legitimando os embargos, inclusive na forma preventiva, conforme jurisprudência.

Aduz que a sentença é
nula
, por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, CPC) e por ter sido proferida sem oportunizar manifestação prévia das partes (art. 10 do CPC), caracterizando decisão surpresa e cerceamento de defesa.

Argumenta que a aplicação da Súmula 377 do STF não é cabível ao caso, uma vez que o bem foi adquirido antes do casamento, sendo necessário comprovar esforço comum, o que não ocorreu.

Por fim, requer a anulação da sentença por vícios processuais ou, subsidiariamente, sua reforma para que o processo tenha regular prosseguimento e análise de mérito, com a condenação do apelado nas custas e honorários recursais.

Petição de OSEAS JORGE CORREA BRAGA
requerendo a inclusão da
advogada Olivia Savanas Rodrigues de Lima Cezarino
, OAB/PA 39.568, como sua representante legal no processo.

Em
contrarrazões,

OSEAS JORGE CORREA BRAGA
defende a
manutenção da sentença que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução de mérito
, por ausência de interesse processual da apelante. Sustenta que a
penhora recaiu corretamente sobre o imóvel nº 12
, e não sobre o imóvel nº 13, de propriedade alegada por Neyde Ferreira Botelho, inexistindo ameaça concreta ou erro material.

Alega ainda que a apelante
não comprovou a propriedade exclusiva do bem
, tampouco afastou a aplicação da
Súmula 377 do STF
, e que os documentos juntados são unilaterais e insuficientes. Rebate também as alegações de nulidade da sentença, afirmando que esta foi devidamente fundamentada e que
não houve decisão surpresa
.

Ao final, requer o
não provimento da apelação
, a
manutenção integral da sentença
, e a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários, além da possibilidade de reconhecimento de
litigância de má-fé
, caso se configure tentativa de distorção dos fatos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Código de Processo Civil pátrio elenca algumas condições de ação, dentre elas: a legitimidade da parte, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir.

A legitimidade de parte consiste no aspecto subjetivo da causa, os sujeitos do processo, ou seja, aqueles que devem integrar o pólo ativo e passivo da ação.

A possibilidade jurídica do pedido se relaciona com a própria existência de fundamento legal no ordenamento jurídico apto a albergar a pretensão autoral, ou seja, o pedido não pode ser algo proibido no ordenamento pátrio. Como exemplo pode-se citar a cobrança judicial de dívida de jogo, que não encontra amparo no nosso ordenamento, constituindo-se assim num pedido juridicamente impossível.

Já o interesse de agir é a necessidade, utilidade e adequação da propositura da ação judicial.

O CPC brasileiro determina, em seu art. 17, que
"Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade."
.

O interesse processual é o interesse de agir do titular de direitos. Se houver propositura inadequada então haverá nulidade da ação e o resultado final não será alcançado. O interesse processual é composto do binômio necessidade e utilidade e sem eles não haverá tutela jurisdicional do Estado de direito.

No entanto, o interesse processual não determina a procedência do pedido, pois o mesmo irá ser apreciado quanto ao mérito. Assim, o interesse processual surge da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada por meio adequado, o qual determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual.

Importante trazer a baila renomado ensinamento do doutrinador cearense José de Albuquerque Rocha:

“O interesse de agir é justamente essa
necessidade
que tem alguém de recorrer ao estado e dele obter proteção para o direito que julgue ter sido violado ou ameaçado de violação.

Por conseguinte, alguém só pode exercitar o poder de ação, ou seja, só pode pedir a proteção jurisdicional do Estado, quando tem interesse nessa prestação jurisdicional, interesse que nasce justamente do fato de o seu pretenso direito ter sido violado ou ameaçado de violação e da proibição da justiça.”
(José de Albuquerque Rocha, Teoria Geral do Processo, São Paulo, 2ª ed. 1991, Ed. Saraiva, pág 153).

Portanto, para que se configure o interesse de agir no deslinde do litígio, exige-se a violação ou ameaça a direito, necessidade do ajuizamento da ação, bem como adequação da ação escolhida, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme dispõe o Código de Processo Civil Brasileiro:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

O grande cerne dos autos consiste em analisar a perda superveniente do interesse processual, fato esse conhecido juridicamente por carência de ação por causa superveniente ou perda de objeto.

Sobre os Embargos de Terceiro o CPC dispõe:

DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens
que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

No caso, o termo de penhora foi lavrado, nos seguintes termos:

Em 04/12/2012, houve a penhora sobre o imóvel localizado no
Conjunto Panorama XXI, quadra 26, n° 12
, entre as avenidas Central (também chamada de rua Principal) e Norte (também chamada de rua Paulo Fonteles) ambas do Conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, Belém/PA, nos seguintes termos:

AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO

Aos 04 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, neste Município e Comarca de Belém, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, em cumprimento ao respeitável mandado n° 2012.02663864-09 do Juízo de Direito da ia Vara Cível da Comarca de Belém/PA, extraído em 05/11/2012 dos autos cíveis da ação de EXECUÇÃO requerida por OSEAS JORGE CORREA BRAGA contra JOSÉ JEOVÁ VIDAL BOTELHO, processo no0031749-54.2008.814.0301, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, na data supra, dirigi-me ao Conjunto Panorama XXI, quadra 26, n° 12, entre as avenidas Central (também chamada de rua Principal) e Norte (também chamada de rua Paulo Fonteles) ambas do Conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, Belém/PA, e aí estando, às 12h, após as formalidades legais, não obstante a recusa dos moradores em permitir minha entrada no imóvel objeto de penhora para que eu pudesse fazer sua vistoria descrição interna, procedi à PENHORA do bem imóvel indicado pelo Exequente às fls. 43 dos autos supra, ora indicado no mandado supra citado, a saber: um terreno edificado com casa de dois pavimentos e muro, situado no Conjunto Panorama XXI, quadra 26, n° 12, trecho compreendido entre as avenidas Central (também chamada de rua Principal) e Norte (também chamada de rua Paulo Fonteles) ambas do Conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, Belém/PA, avaliados em R$100.000,00 (cem mil reais); confinando-se pela lateral direita com o imóvel edificado e coletado sob o noii, à lateral esquerda com o imóvel edificado e coletado sob o n° 13, a frente com a rua sem denominação que separa as quadras 26 e 27 e na linha de travessão de fundos com a rua sem denominação que separa as quadras 25 e 26. A seguir e, em razão do estabelecido no CPC, artigo 666, inciso II, dirigi-me ao DEPOSITÁRIO PÚBLICO DO 10OFÍCIO, sito à Avenida Conselheiro Furtado, n° 2949, entre as Travessas 14 de Abril e 03 de Maio, Bairro de São Braz, Belém/PA, e aí estando, depositei os bens acima penhorados em mãos do DEPOSITÁRIO PUBLICO DO 10OFÍCIO, Sr. OLIVAR FRANCO, o qual aceitou o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO, prometendo não abrir mão dos bens acima penhorados sem ordem expressa do Juízo do feito e sob as penas da lei. E para constar, lavrei o presente auto que, após lido e achado conforme, vai devidamente assinado por mim, Oficial de Justiça, e pelo DEPOSITÁRIO PÚBLICO do 10 OFÍCIO. O referido é verdade e dou fé.

Arthur Bernardes Costa

Oficial de Justiça

Matrícula n° 0020g14-016.

OLIVAR FRANCO

Depositário Público do 1º Ofício (Num. 90317376 - Pág. 8)

Entretanto, a documentação trazida pela Recorrente revela que a mesma é titular do imóvel localizado no
Conjunto Panorama XXI, quadra 26, n° 13
, entre as avenidas Central (também chamada de rua Principal) e Norte (também chamada de rua Paulo Fonteles) ambas do Conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, Belém/PA.

Portanto, não existindo provas que
JOSÉ JEOVÁ VIDAL BOTELHO e NEYDE FERREIRA BOTELHO
sejam possuidores ou proprietários do imóvel penhorado, nem que tenha havido qualquer restrição judicial sobre o bem de
NEYDE FERREIRA BOTELHO,
resta evidente a ilegitimidade e a falta de interesse processual, mostrando-se escorreita a sentença recorrida.

Consigne que, embora haja a possibilidade ainda haver a penhora sobre os bens do Executado
JOSÉ JEOVÁ VIDAL BOTELHO
com repercussão no patrimônio da Apelante, não é o caso ainda, devendo serem tomadas as medidas judiciais quando concretamente efetivadas, eis que não se pode discutir preventivamente ato inexistente.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta, haja vista a decisão ter analisado de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito.

A sentença também não configura decisão surpresa, pois as partes se manifestaram sobre os pontos controvertidos em réplica (ID. Num. 28476878 - Pág. 1/ Num. 28476879 - Pág. 2), inexistindo violação ao contraditório (art. 10 do CPC).

Finalmente, a aplicação da Súmula 377 do STF, que trata da comunicabilidade de bens no regime da separação legal, não altera o resultado do julgamento, diante da inexistência de constrição sobre o bem da embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade das obrigações, nos termos do artigo 98, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025